Tribunal: CARF
Processo: 16327.720666/2022-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720666/2022-59
ACÓRDÃO
1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017

ÁGIO FUNDAMENTADO EM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FUTUROS.
DEDUTIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO.
Não havendo ocorrência de fraude ou simulação e tendo sido verdadeiras e
legitimas reestruturações societárias implementadas, com ocorrência de
efetivo pagamento do preço acordado entre partes independentes, a
dedução do ágio é possível, desde que atendidos os requisitos legais
previstos na legislação tributária de regência.
EMPRESA VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
A utilização de empresa veículo oriunda de decisão negocial em
reestruturações societárias não guarda ilegalidade ou abuso em si, sendo
necessária identificação de outros elementos, como fraude ou simulação,
para que eventual glosa de dedução de ágio se justifique.
CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE SOCIEDADE INVESTIDORA E SOCIEDADE
INVESTIDA.
Cabe direito à amortização de ágio fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura quando a pessoa jurídica, atendendo requisitos legais
previstos na legislação tributária e societária, absorver patrimônio de outra
em virtude reestruturação societária prevista na forma da lei.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas, e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, nos
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
2
termos do relatório e voto do relator. O Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo votou pelas
conclusões do relator quanto ao mérito, e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito tributário COMPLEMENTAR de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Multa de Ofício
de 75%.

Infração Constituída
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
3
2. Os Autos de Infração abarcam infrações relacionadas com Amortização Indedutível em bases
de cálculo do IRPJ e CSLL decorrentes de Ágio vinculado com Rentabilidade Futura de
companhia incorporada no valor de R$ 158,8 milhões registradas no ano de 2017.

Conexão
3. Para fins do presente julgamento, vale apresentar contexto no qual está inserido o presente
processo. A ora analisada constituição complementar de crédito tributário está conectada
com outros processos que tratam exatamente da mesma matéria, porém, abrangem períodos
distintos e estão em fases processuais distintas.
4. O quadro e demais informações que seguem trazem resumo de tal conexão e apresentam
dados essenciais sobre períodos, fases processuais e resultados de cada um dos processos
(incluindo o presente) contidos no sistema e-processo, os quais, no conjunto, tratam de
MATÉRIAS IDÊNTICAS e consolidam total de AMORTIZAÇÕES de ágios correlacionados
registradas entre os anos de 2008 a 2017, incluindo infrações já mencionadas no parágrafo 2:

5. Conforme informações contidas na folha 572 do Recurso Voluntário, os processos
mencionados envolvem amortizações de ágios originados em duas REESTRUTURAÇÕES
SOCIETÁRIAS:
PRIMEIRA ETAPA: ocorrida em 2006, mediante a aquisição envolvendo a empresa HGI-
II, holding detentora de 50% + 1 ações da holding HG Investimentos, que por sua vez
detinha a totalidade das ações das sociedades HG Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários, HG Serviços Internacionais e HG Asset Management.
SEGUNDA ETAPA (OBJETO DO PRESENTE PROCESSO): ocorrida em 2012, mediante a
aquisição das ações restantes (50% – 1 ações) da HG Investimentos.
Primeira Instância
Segunda Instância
16327.720403/2013-59
2008 a 2011
Indedutibilidade
Mantida Por
Unanimidade
EXONERAÇÃO. Em Acórdão publicado em 2016 (1201-
001.438 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária), houve
entendimento, por maioria (5x2), contrário ao acórdão da
DRJ, havendo EXONERAÇÃO DO CRÉDITO relativo à parte
que envolveu o ágio. Após Recursos Especiais e Embargos,
Indedutibilidade Mantida Por Maioria de Votos
16327.720016/2016-65
2012 a 2014 (Infração 1)
Indedutibilidade
Mantida Por Maioria de
Votos
Após Recursos Especiais e Embargos, Indedutibilidade
Mantida Por Maioria de Votos
16327.720016/2016-65
2012 a 2014 (Infração 2)
Indedutibilidade
Mantida Por Maioria de
Votos
EXONERAÇÃO. Em relação aos ágios de ambas as etapas as
Autoridades Julgadoras de segunda instância da câmara
baixa (1201-002.247 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária),
por maioria de votos (6x1) EXONERARAM O CRÉDITO. Após
Recursos Especiais e Embargos, Indedutibilidade Mantida
Por Maioria de Votos
16327.720666/2022-59
2017
Indedutibilidade
Mantida Por
Unanimidade
Julgamento Pendente
PRIMEIRA ETAPA DA REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA
SEGUNDA ETAPA DA REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA
Resultado
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - CONEXÃO E INTERDEPENDÊNCIA PROCESSUAL
Processo
Anos
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
4
6. Como os dois processos (16327.720403/2013-59 e 16327.720016/2016-65) que sucederam o
presente julgamento (processo 16327.720666/2022-59) envolvem matérias idênticas, vale
fazer um breve histórico dos julgamentos e fase atual das referidas constituições de crédito.
Segue análise de cada um dos referidos processos.

Processo 16327.720403/2013-59

PRIMEIRA INSTÂNCIA
7. O julgamento de primeira instância envolveu amortização de ágio originado na PRIMEIRA
ETAPA da reestruturação societária. As Autoridades Julgadoras entenderam por unanimidade
que a pessoa jurídica que absorver patrimônio de sua controladora somente poderá deduzir
despesa de amortização se comprovar que o ágio foi pago em virtude de expectativa de
resultados futuros como exclusivo fundamento econômico do ágio.
8. Além disso, houve entendimento de que o negócio deve apresentar substância econômica e
propósito negocial, bem como, reunião numa só pessoa jurídica do patrimônio que tiver
sofrido o encargo do ágio (confusão patrimonial).

SEGUNDA INSTÂNCIA
9. Em Acórdão publicado em 2016 (1201-001.438 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária), houve
entendimento, por maioria (5x2), contrário ao acórdão da DRJ (PRIMEIRA ETAPA), havendo
exoneração do crédito relativo à parte que envolveu o ágio.
10. As Autoridades Julgadoras de segunda instância entenderam que não havendo ocorrência de
fraude ou simulação e tendo sido verdadeiras e legitimas as operações perpetradas, inclusive,
com a ocorrência do efetivo pagamento do preço, a dedução do ágio é possível, ainda que o
benefício fiscal seja o principal ou mesmo o único elemento motivador. Entendeu-se, ainda,
que Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e substância econômica na realização
de reorganizações societárias, a dedução da amortização do ágio torna-se ainda mais
justificada.
11. Sobre a alegação de empresa veículo, o entendimento foi o de que A utilização da chamada
"empresa veículo" não guarda qualquer ilegalidade ou abuso em si, sendo necessária a
identificação de outros elementos como a fraude ou simulação para que a glosa da dedução
do ágio se justifique. Na hipótese em que presentes para o contribuinte, outras opções de
movimentação societária que resultariam no mesmo efeito tributário que é a dedução do
ágio, a eventual utilização de empresa veículo configura simples decisão de negócios que não
prejudica o benefício fiscal.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
5
12. Em Recurso Especial, por maioria de votos, a decisão do colegiado da câmara baixa foi
modificada para acatar argumentos da PGFN. Neste sentido, decidiu-se em relação ao ágio
que:
Não há norma de despesa que recepcione uma situação criada artificialmente.
As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da
pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou
usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas
com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar,
primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386
do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-
se atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura
do investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições
do negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de
agentes independentes e reorganizações societárias com substância
econômica.
...Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas pessoas
jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a se
comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a investidora e
a investida, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento
passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o
ativo com mais valia (ágio)...

Processo 16327.720016/2016-65
13. O julgamento de primeira instância envolveu amortizações referentes a ágios originados nas
DUAS ETAPAS das reestruturações societárias. Analisemos cada etapa.

PRIMEIRA INSTÂNCIA – ÁGIO DA PRIMEIRA ETAPA
14. Em relação ao primeiro ágio (Primeira Etapa) as Autoridades Julgadoras decidiram o seguinte:
por maioria de votos, em manter a glosa de amortização do ágio, por
interposição de empresa-veículo. Vencida a Julgadora Maria Lucia Aguilera,
que a mantinha apenas em parte, conforme Declaração de Voto;
por unanimidade de votos, manter a glosa de amortização do ágio, por falta
de comprovação de ser rentabilidade futura o seu fundamento econômico;
por maioria de votos, manter a multa qualificada para todo o período. Vencida
a Julgadora Maria Lucia Aguilera, que fará Declaração de Voto.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
6

PRIMEIRA INSTÂNCIA – ÁGIO DA SEGUNDA ETAPA
15. Em relação ao segundo ágio (Segunda Etapa) as Autoridades Julgadoras decidiram o seguinte:
por unanimidade de votos, afastar a caracterização da aquisição da parte
remanescente do investimento como sendo entre partes relacionadas;
por unanimidade de votos, manter a glosa de amortização do ágio, por falta
de comprovação de ser rentabilidade futura o seu fundamento econômico;
por maioria de votos, afastar a interposição de empresa-veículo, como
fundamento para a glosa de amortização do ágio e reduzir a aplicação da
multa de ofício para 75%. Vencido o Julgador Sidnei de Sousa Pereira, que fará
declaração de votos.

SEGUNDA INSTÂNCIA – ÁGIOS DE AMBAS ETAPAS
16. Em relação aos ágios de ambas as etapas as Autoridades Julgadoras de segunda instância da
câmara baixa (1201-002.247 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária), por maioria de votos (6x1),
decidiram o seguinte:
...não havendo ocorrência de fraude ou simulação e tendo sido verdadeiras e
legitimas as operações perpetradas, inclusive, com a ocorrência do efetivo
pagamento do preço, a dedução do ágio é possível, ainda que o benefício
fiscal seja o principal ou mesmo o único elemento motivador.
Uma vez demonstrado o devido propósito negocial e substância econômica na
realização de reorganizações societárias, a dedução da amortização do ágio
torna-se ainda mais justificada.
A utilização da chamada "empresa veículo" não guarda qualquer ilegalidade
ou abuso em si, sendo necessária a identificação de outros elementos como a
fraude ou simulação para que a glosa da dedução do ágio se justifique.
Na hipótese em que presentes para o contribuinte, outras opções de
movimentação societária que resultariam no mesmo efeito tributário que é a
dedução do ágio, a eventual utilização de empresa veículo configura simples
decisão de negócios que não prejudica o benefício fiscal.
A expectativa de rentabilidade futura prevista na legislação refere-se à
capacidade de geração de caixa futura da empresa adquirida. Tal projeção
pode ser feita através da apuração de histórico de lucros de períodos passados
vez que a geração de caixa no futuro guarda uma relação de continuidade dos
resultados obtidos pela empresa no passado.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
7
Uma vez verificada a negociação efetiva das ações, o pagamento efetivo do
preço, a validade do racional para definição do preço e a ausência de
simulação, a mera ausência de inclusão expressa na escrituração fiscal do
embasamento legal do ágio não é motivo suficiente para glosa da dedução.
17. Em Acórdão de Recurso Especial emitido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (9101-
004.816 – CSRF / 1a Turma) houve reforma da decisão da câmara baixa. Por maioria de votos,
o referido Colegiado decidiu da seguinte forma em relação aos referidos ágios:
...Quanto ao primeiro ágio, por voto de qualidade, acordam em conhecer do
Recurso Especial, sendo dada razão ao Fisco...Quanto ao segundo ágio, por
maioria de votos, também foi dada a razão ao fisco.
Há dissídio jurisprudencial quando os acórdãos comparados analisam
operações nas quais a incorporação que precede a amortização fiscal do ágio
não envolveu adquirente e adquirida, mas sim uma delas e uma pessoa
jurídica interposta classificada como “empresa-veículo”, e concluem de forma
divergente quanto à admissibilidade da amortização fiscal do ágio.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao
alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora
e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-
se em espécie do gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao
regramento geral das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se
aos testes de necessidade, usualidade e normalidade.
Não há norma de despesa que recepcione uma situação criada artificialmente.
As despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da
pessoa jurídica. Não há como estender os atributos de normalidade, ou
usualidade, para despesas derivadas de operações atípicas, não consentâneas
com uma regular operação econômica e financeira da pessoa jurídica.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar,
primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386
do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-
se atendidos, como arquivamento da demonstração de rentabilidade futura
do investimento e efetivo pagamento na aquisição, e, terceiro, se as condições
do negócio atenderam os padrões normais de mercado, com atuação de
agentes independentes e reorganizações societárias com substância
econômica.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
8
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas
(1) real sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais
valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela
aquisição e desembolsou originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica
investida. Deve-se consumar a confusão de patrimônio entre essas duas
pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o investimento que lhe deu causa passam a
se comunicar diretamente. Compartilhando do mesmo patrimônio a
investidora e a investida, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo
investimento passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que
adquiriu o ativo com mais valia (ágio). Enfim, toma-se o momento em que o
contribuinte aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na
escrituração contábil e no LALUR, para se aperfeiçoar o lançamento fiscal com
base no regime de tributação aplicável ao caso e estabelecer o termo inicial
para contagem do prazo decadencial.
Consuma-se a confusão patrimonial entre a sociedade investidora e a
investida se a acusação fiscal não logra descaracterizar como sociedade
adquirida aquela constituída para incorporar e gerir os negócios das
sociedades operacionais. Apenas as amortizações apropriadas antes desta
ocorrência são indedutíveis.
AMORTIZAÇÕES DO PRIMEIRO ÁGIO A PARTIR DE 01/08/2012 AMORTIZAÇÃO
FISCAL DE ÁGIO. GLOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ARTIFICIALIDADE
OU “ABUSO”. INSUBSISTÊNCIA. Não subsiste glosa fiscal de ágio quando a
acusação decorre meramente da irresignação da autoridade fiscal quanto à
estrutura societária adotada pelo contribuinte, quando, supostamente, o
mesmo resultado poderia ter sido obtido mediante negócio diverso. Ausentes
provas de que um ou alguns dos atos praticados na verdade não ocorreram,
ou de que a estrutura adotada visou a contornar alguma norma imperativa.

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

Aquisição Original – Primeira Etapa da Operação
18. Conforme notícia introduzida no início do Relatório Fiscal, o Fisco informa que o grupo Credit
Suisse comprou participação majoritária na corretora e administradora de ativos brasileira
Hedging-Griffo. Tal grupo pagou à época (2006) pelo controle da referida sociedade US$ 295
milhões de dólares:

GRUPO ADQUIRENTE: Credit Suisse
GRUPO VENDEDOR NO EXTERIOR:
Hedging-Griffo
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
9
19. Ao relatar os fatos sobre a operação, a partir da folha 14, o Fisco afirma que, em verdade,
conforme gráfico explicitado no relatório fiscal, a Recorrente adquiriu em um primeiro
momento uma participação na controladora, da controladora, da controladora da Corretora
Hedging Griffo.
20. A aquisição da participação majoritária (50% + 1 ação) das companhias pertencentes ao Grupo
Hedging-Griffo foi efetivada pela operação de venda da totalidade das ações da Hedging-
Griffo II ao Banco Credit Suisse S.A.
21. A partir da folha 4 há menção a detalhes contidos em parecer técnico do Ministério da
Fazenda que sumariza a estrutura societária da Companhia Hedging-Griffo Investimentos S.A.
e suas operações.

Empresa Veículo
22. O parecer refere-se à companhia “Hedging-Griffo” como sendo a Hedging-Griffo
Investimentos S.A. (então, “empresa-mãe” do grupo nacional Hedging-Griffo), sem mencionar
a Hedging-Griffo II, empresa veículo que foi constituída e inserida na transação somente após
o pedido de análise da operação feito à Secretaria de Acompanhamento Econômico.

Ágio Justificado em Expectativa de Rentabilidade Futura
23. A inserção da empresa veículo – Hedging-Griffo II - na transação teve como propósito a sua
posterior incorporação, como evento “a disparar” a possibilidade de recuperação do custo do
ágio, por meio do procedimento definido no inciso III, do art. 7o da Lei 9.532/97, ao se atribuir
o fundamento econômico do ágio à rentabilidade futura (alínea "b" do § 2' do art. 20 do
Decreto-lei n' 1.598) da empresa veículo:

Aquisição Complementar – Segunda Etapa da Operação
24. A fiscalização levada a efeito junto ao Banco de Investimentos Credit Suisse trata dos fatos
relacionados à aquisição do restante das ações da companhia-mãe (holding) do grupo
Hedging-Griffo, pertencentes aos sócios pessoas físicas, mediante exercício, em abril de 2012
(após 5 anos), da opção de compra estabelecida no “Acordo de Acionistas” firmado em 2007.
25. Após a aquisição – com ágio – do restante das ações da Hedging Griffo Investimentos S.A.,
pertencentes aos 76 sócios pessoas físicas, o Banco de Investimentos Credit Suisse passou a
ser dono das empresas do grupo Hedging-Griffo. A Companhia Hedging-Griffo Investimentos
S.A era uma empresa do tipo holding, não possuindo operações, cujos ativos eram as
participações societárias diretas e indiretas nas companhias operacionais.
GRUPO VENDEDOR NO EXTERIOR:
Hedging-Griffo
APORTE NO BRASIL: Hedging-Griffo
ii/Investimentos (Empresa Veículo)
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
10

Incorporação
26. Em junho de 2012, o Banco Credit Suisse realizou a incorporação da companhia Hedging Griffo
Investimentos S.A. e da companhia HG Participações Financeiras, eliminando-as da estrutura
organizacional:

Amortização de Ágio
27. A partir da incorporação da Hedging-Griffo Investimentos, o Banco passou a realizar a
amortização de parte do custo de aquisição, que havia sido atribuído à expectativa de
rentabilidade futura da Companhia Hedging-Griffo Investimentos S.A.

Laudo de Avaliação
28. O Fisco afirma que o Laudo de Avaliação da Credit Suisse Hedging-Griffo Investimento S.A. não
foi elaborado com base em avaliação a valor de mercado de bens do ativo da coligada ou
controlada. Desta forma, tal documento não se presta à verificação da amortização fiscal dos
custos de aquisição.

Conclusão do Fisco
29. Em conclusão, após as considerações essenciais indicadas, o Fisco afirma que as motivações
da constituição de crédito se fundamentam em impossibilidade de dedução fiscal das
amortizações atribuídas à rentabilidade futura da companhia incorporada, definida de forma
imprópria, bem como, em incorporação societária realizada sem confusão patrimonial da
incorporadora com suas subsidiárias.

Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
11

IMPUGNAÇÃO E DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

30. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal. O Colegiado de
primeira instância, em decisão unânime, julgou improcedente as alegações contidas na peça
impugnatória.

RECURSO VOLUNTÁRIO

Acusação Fiscal
31. De acordo com a acusação fiscal, o Recorrente teria deduzido indevidamente despesas de
amortização de ágio pago no processo de aquisição do Grupo Hedging-Griffo, anteriormente
pertencente a 76 (setenta e seis) pessoas físicas, que ocorreu em duas etapas conforme já
indicado.

Etapas
32. Já tendo o ágio pago na primeira etapa da operação sido amortizado nos anos base de 2008 a
2014, após a incorporação da HGI-II, o questionamento da fiscalização no caso concreto
dirige-se tão somente à segunda etapa da operação (aquisição de 50% – 1 ações da HG
Investimentos).

Operação Entre Partes Independentes – Pagamento Efeito de Ágio
33. Na visão da Recorrente, resumida em pontos incontroversos indicados na folha 577, a
aquisição deu-se entre partes independentes, se deu mediante o efetivo pagamento em
dinheiro, no Grupo Hedging-Griffo a holding Hedging-Griffo Investimentos (HG Investimentos)
exercia o papel de “empresa-mãe” ou “companhia-mãe” e, no que se refere ao trabalho fiscal,
não houve questionamento quanto à geração do ágio.

Expectativa de Rentabilidade Futura e Confusão Patrimonial
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
12
34. Conforme já indicado, a alegação essencial é a de que o Fisco constituiu o crédito com base
em dois fundamentos, quais sejam: recuperação de custos atribuídos à rentabilidade futura
da companhia incorporada definidos de forma imprópria e incorporação societária realizada
sem confusão patrimonial da incorporadora com suas subsidiárias.
35. Na visão da Recorrente, o lançamento do ágio com fundamento econômico na expectativa de
rentabilidade futura não tinha caráter residual à época da aquisição da HG Investimentos
(12/06/2012), o que apenas restou alterado com a introdução de novas regras pela Lei no
12.973, de 13/05/2014, sendo certo ainda que de todo modo os autos de infração padecem
de nulidade/improcedência pela ausência do arbitramento previsto no artigo 148 do CTN.
36. Em paralelo, o entendimento é o de que a acusação fiscal de ausência de confusão
patrimonial é nula, pois, além de ser deficiente por não haver nenhuma referência específica
ao Recorrente, está dissociada dos fatos narrados no TVF, revelando-se na realidade
contraditória face às demais premissas adotadas pela fiscalização, sendo de toda forma
improcedente pelo mérito.
37. Quanto ao fundamento econômico do ágio, reitera-se, ainda, em caráter de paralelismo, que
a primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) proveu recurso especial da
Unilever tratando do caráter residual do ágio rentabilidade futura antes da Lei 12.973/2014.
38. Não há qualquer relação de preferência ou hierarquia entre os fundamentos econômicos que
justificam a compra do investimento com ágio, posto que o que a lei fazia era simplesmente
apresentar uma lista taxativa (“dentre as seguintes”) de opções que fundamentaram o
pagamento de uma diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do
patrimônio líquido.
39. Nesse sentido, indica-se que vale referir profunda análise feita pelo Professor Luís Eduardo
Schoueri em obra publicada em 2012, mesmo ano da aquisição da HG Investimentos pelo
Recorrente. Vale, também, análise de ensinamentos de Ricardo Mariz de Oliveira.
Adicionalmente, outros argumentos relacionados com a matéria são trazidos pela Recorrente
para ratificar a amortização procedida.
40. Em momento algum houve questionamento da rentabilidade futura do investimento na HG
Investimentos, tendo, pelo contrário, havido reconhecimento no relatório fiscal que “No
mercado de negociação de empresas – as bolsas de valores – A EXPECTATIVA DE
RENTABILIDADE FUTURA É O PRINCIPAL FUNDAMENTO ECONÔMICO (...)” (fl. 26) e que “É
CERTO que as companhias subsidiárias que compõem o ativo de uma companhia holding
GERARÃO RENTABILIDADE FUTURA” (fl. 27), e tanto assim é que a reportagem jornalística de
O Globo da qual a fiscalização se valeu à guisa de introdução do TVF denota, nos trechos da fl.
13 transcritos ao fim do Item I acima, a expectativa de rentabilidade futura do Recorrente na
aquisição do Grupo Hedging-Griffo.
41. É certo que no caso concreto a correção da expectativa do Recorrente quanto à rentabilidade
futura do investimento na HG Investimentos foi demonstrada pelo relatório referente ao
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
13
Teste de Recuperabilidade do Ágio relativo à data base de 31/12/2017, efetuado em
conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 01 e já constante dos autos do processo
administrativo.
42. A apresentação do relatório referente ao Teste de Recuperabilidade do Ágio relativo à data
base de 31/12/2017 foi expressamente solicitada pela fiscalização no item 5 do Termo de
Intimação Fiscal de fl. 47 e que o referido relatório não foi sequer mencionado no TVF, é
inequívoca no caso concreto a inexistência de qualquer objeção por parte da fiscalização
quanto a suas premissas, sua metodologia ou suas conclusões.
43. Jamais poderia a fiscalização se insurgir contra a fundamentação do ágio (rentabilidade
futura) indicada pelo recorrente, conforme recente acórdão proferido pela C. 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF.
44. Além disso, no caso concreto a rentabilidade futura da HG Investimentos foi apurada a partir
da soma da rentabilidade futura de suas controladas mediante a aplicação do método do
fluxo de caixa descontado, que, como relatado no próprio Laudo de Avaliação, “é reconhecido
como o que melhor traduz o valor econômico de um empreendimento, seja ele uma empresa
ou um negócio integrante de uma estrutura maior, esteja ele em fase operacional ou de
projeto” (fl. 131 – destaques nossos).
45. Ou seja, ainda que estivesse correta a tese da fiscalização no sentido de que mesmo antes do
advento da Lei no 12.973/14 o Recorrente deveria ter primeiramente apurado o valor de
mercado de cada um dos ativos detidos pela holding adquirida, ou seja, o valor de mercado
das suas subsidiárias, o que se admite apenas para argumentar, no caso concreto foi
exatamente isso o que foi feito, pois a avaliação daquelas empresas pelo método do fluxo de
caixa descontado nada mais é do que justamente a avaliação do seu valor de mercado pelo
melhor método disponível, como aliás reconhecido pelo próprio ilustre fiscal autuante.
46. Para defender equivocada interpretação do artigo 20 do Decreto-lei 1.598/77, lançou mão a
fiscalização de recurso ao Princípio da Prudência, assim previsto no artigo 10 da Resolução
CFC 750/93.
47. A tese sustentada pela fiscalização não procede, posto que, como consta expressamente do
artigo 10 da Resolução CFC 750/93, o princípio da prudência diz respeito à contabilização de
ativos e passivos nos casos em que há incerteza quanto ao seu valor, o que não é o caso da
aquisição de participação societária em que o preço é fixo e determinado, não havendo
dúvida quanto ao valor pelo qual a participação societária deve ser registrada no ativo.
48. Por fim, há de se considerar que a distorcida aplicação do artigo 20 do Decreto-lei 1.598/77
aos fatos e o descabido recurso ao princípio da prudência para daí concluir que “o ágio que
deve ser atribuído à expectativa de rentabilidade futura da companhia adquirida é sempre
residual ao ágio que se fundamenta no valor de mercado ou no valor justo dos bens da
investida”, em realidade buscam mascarar a tentativa da fiscalização de aplicar ao caso
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
14
concreto procedimento que só foi introduzida pela Lei 12.973/14, e, portanto, jamais poderia
se aplicar a fatos ocorridos em 2012, como passa o Recorrente a demonstrar.

Lei 12.973/14
49. Muito embora tenha a fiscalização sustentado que a redação do artigo 20 do Decreto-lei
1.598/77 vigente à época dos fatos amparava seu entendimento de que “o ágio que deve ser
atribuído à expectativa de rentabilidade futura da companhia adquirida é sempre residual ao
ágio que se fundamenta no valor de mercado ou no valor justo dos bens da investida”, valeu-
se também para tanto de normas e expressões que só foram introduzidas pela Lei 12.973/14,
como se pode constatar de trechos do TVF. De fato, são claras as referências do TVF à redação
do artigo 20 do Decreto lei 1.598/77 que foi introduzida pela Lei 12.973/14.
50. Alterações essas que foram assim explicadas na Exposição de Motivos 187/2013/MF, subscrita
pelo Ministro da Fazenda para justificar a adoção da Medida Provisória 627/13 que se
converteu na Lei n' 12.973/14.
51. Ora, considerando-se que em apenas 3 (três) parágrafos o legislador valeu-se 5 (cinco) vezes
da palavra “novo”, utilizou 2 (duas) vezes a palavra “alteração” (em uma delas empregando o
superlativo “grandes alterações”) e referiu-se uma vez às “inovações introduzidas”, afigura-se
surpreendente a defesa da tese, pela fiscalização e pela decisão recorrida, de que mesmo
antes da Lei 12.973/14 “o ágio que deve ser atribuído à expectativa de rentabilidade futura da
companhia adquirida é sempre residual ao ágio que se fundamenta no valor de mercado ou
no valor justo dos bens da investida”.
52. Além disso, a mera leitura da atual redação do artigo 20 do Decreto-lei 1.598/77 deixa claro
que no ordenamento jurídico vigente a partir de 2014 passou-se a exigir uma ordem
hierárquica para a alocação do fundamento econômico do ágio, com a exigência de que,
primeiro, fosse considerado o valor justo dos ativos e, apenas depois disso, fosse apurado o
ágio com base na expectativa de rentabilidade futura.
53. Trata-se, portanto, de inovação jurídica prescrita pela Lei 12.973/14, pois, antes dela, vigorava
a redação original do artigo 20 do Decreto-lei 1.598/77, cujo § 2' não determinava qualquer
ordem hierárquica para a indicação do fundamento econômico do ágio, como evidenciado
pela leitura comparativa das duas normas. Com efeito, a análise comparativa não comporta
espaço para qualquer ambiguidade.
54. Antes da Lei 12.973/14 não havia qualquer determinação legal para uma ordem hierárquica
entre os critérios, pois, pelo contrário, a própria lei mencionava que o fundamento econômico
deveria ser indicado dentre aqueles três previstos sem qualquer ordem de preferência
determinada pelo legislador.
55. A partir da Lei 12.973/14, os critérios passam a ter uma ordem de preferência, devendo ser
indicado, primeiramente, os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos a valor
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
15
justo e, posteriormente, o ágio decorrente da expectativa de rentabilidade futura. Nesse
mesmo sentido é a jurisprudência do CARF.
56. Dessa forma, a própria necessidade da introdução da ordem hierárquica para a alocação do
fundamento econômico do ágio pela Lei no 12.973/14 significa, necessariamente, que tal
ordem não existia antes, como equivocadamente sustentou a fiscalização.

Ausência de Confusão Patrimonial
57. Ainda que apenas para argumentar a acusação fiscal pertinente à suposta ausência de
confusão patrimonial não seja prontamente fulminada em razão da manifesta nulidade do
lançamento quanto a tal matéria, de qualquer forma a conclusão da fiscalização de que o ágio
só passaria a ser amortizável nos termos do artigo 7' da Lei n' 9.532/97 após “a confusão
patrimonial da incorporadora com suas subsidiárias - Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora
de Valores S.A., Credit Suisse Hedging-Griffo Asset Management S.A. e Credit Suisse Hedging-
Griffo Serviços Internacionais S.A.” não procede, como se pode constatar da simples
visualização dos organogramas referentes às etapas aquisição do Grupo Hedging-Griffo pelo
Recorrente reproduzidos no item II.1.2.
58. Com efeito, considerando-se que desde o dia 28/07/2008 em que a HGI-II foi incorporada
pelo Recorrente até a aquisição da parte remanescente do Grupo Hedging-Griffo em
12/06/2012 o controle das “companhias operacionais” HG Asset Management, HG Serviços
Internacionais e HG CTVM era exercido pelo Recorrente (com 50% + 1 ação) e pelos 4 (quatro)
Acionistas Fundadores7 por meio da holding HG Investimentos, não se mostra minimamente
razoável a conclusão da fiscalização de que a “confusão patrimonial” exigida pelo artigo 7° da
Lei n' 9.532/97 só ocorreria caso o Recorrente tivesse incorporado as “companhias
operacionais”, e não a HG Investimentos.
59. De fato, muito embora como exposto no Item II.1 não tenha sido dado ao Recorrente
conhecer os motivos que levaram a fiscalização a afirmar que as condições do artigo 7° da Lei
n' 9.532/97 só se cumpririam caso fossem incorporadas as “companhias operacionais”, trata-
se provavelmente de injustificável e ilegal preconceito contra as empresas holding que já foi
rechaçado, em processo administrativo que também tratava de glosa de despesas de ágio, por
6x2 pela C. 1a Turma da CSRF no acórdão n' 9101-005.761.
60. Além disso, diversamente das situações em que a fiscalização questiona os efeitos tributários
da existência da holding sob o argumento de ela ter sido criada especialmente para viabilizar a
amortização fiscal do ágio, sem qualquer outro propósito negocial e com existência efêmera,
no caso concreto a fiscalização não apresentou em todo o TVF um único questionamento
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
16
quanto ao propósito da HG Investimentos, ao seu papel no exercício do poder de controle
sobre as “companhias operacionais” ou à sua duração
61. Muito embora o silêncio da fiscalização quanto a tais pontos por si só já revele a
improcedência da injustificada “desconsideração” HG Investimentos, passa o Recorrente,
apenas por excesso de zelo, a demonstrar a justificativa para a constituição e a utilização da
HG Investimentos no processo de aquisição do Grupo Hedging-Griffo, cabendo para tanto
inicialmente referir trecho do próprio TVF, a saber, o parágrafo final da reportagem de O
Globo nele transcrita.
62. Inequívoco, portanto, o papel da HG Investimentos como instrumento de controle das
“companhias operacionais”, e a consequente improcedência de qualquer questionamento
que a fiscalização pudesse ter quanto ao seu propósito negocial que permitisse desconsiderá-
la como sendo a sociedade adquirida para efeito do artigo 7° da Lei n' 9.532/97.
63. Por fim, cumpre referir que muito embora nos autos de infração lavrados no processo
administrativo 16327.720016/2016-65, em que foram glosadas as despesas desse mesmo ágio
deduzidas nos anos de 2012, 2013 e 2014, a fiscalização tenha desenvolvido no tópico do TVF
intitulado “5.2.3 Da ausência de incorporação de fato das sociedades negociadas – utilização
da CSHG-I como empresa veículo sem propósito negocial” a alegação de que “as “Sociedades
Adquiridas” continuaram ativas, mesmo após passarem a ter 100% de seu controle acionário
detido pelo CS” 14, tal alegação foi rechaçada pela DRJ, pela Turma Ordinária do CARF e pela
CSRF.
64. Ora, se mesmo naquele processo em que a fiscalização tentou descaracterizar a HG
Investimentos como a sociedade realmente adquirida houve por bem a CSRF manter a
exoneração da glosa por entender que “a autoridade fiscal não logrou reunir evidências para
retirar a substância de HG Investimentos.
65. Muito embora toda a linha de argumentação acima tenha sido desenvolvida pelo Recorrente
no item II da impugnação pertinente à suposta ausência de confusão patrimonial (fls.
389/408), a decisão recorrida, após dedicar 8 (oito) páginas do voto ao fundamento
econômico do ágio, tangencia em um só parágrafo a questão da confusão patrimonial. Com a
devida vênia, o parágrafo acima concentra diversos equívocos e falhas.

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADES

Nulidade – Ausência de Arbitramento
66. Com efeito, ao ter a fiscalização no caso concreto entendido que uma parte do ágio pago
deveria ter sido alocado como “valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade”, deveria ter observado o
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
17
disposto no artigo 148 do CTN, que lhe garante o direito de impugnar os valores de bens,
direitos, serviços ou atos jurídicos, quando entender que eles não merecem crédito.

Nulidade – Vício de Fundamentação
67. Após tecer comentários absolutamente genéricos sobre o artigo 7° da Lei 9.532/97 e
transcrever jurisprudência do CARF relativa ao uso de empresa veículo e à confusão
patrimonial entre o real investidor e a sociedade investida, a fiscalização encerra o tópico com
a afirmação igualmente genérica, sem que tenha referido, sequer uma única vez, o Recorrente
ou quaisquer outras sociedades que integravam o Grupo Hedging-Griffo, fato por si só
suficiente para caracterizar o vício de motivação do lançamento quanto ao fundamento ora
tratado dada a manifesta ofensa ao artigo 142 do CTN e ao artigo 10, III, do Decreto 70.235.

Nulidade – Dissociação Entre Acusação e Fatos
68. A Recorrente alega que há dissociação entre os “FATOS” narrados no TVF e a acusação fiscal
constante do tópico que trata “DA INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA”, por esse motivo pede a
nulidade parcial do lançamento.

Nulidade - Contradição
69. A alegação constante no TVF de que a incorporação da HG Investimentos pelo Recorrente não
caracterizaria a confusão patrimonial, além de não ter sido demonstrada em nenhum outro
ponto do TVF, contradiz expressamente as premissas adotadas pela própria fiscalização ao
longo do TVF, razão pela qual também por esse motivo o lançamento é nulo quanto a tal
acusação.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
18

ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
70. Nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/1972, tendo por base informação descrita na
folha 571, confirmo que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de
admissibilidade previstos no artigo 16 e em demais partes da referida norma.

Competência
71. Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF
1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADES

72. Quanto aos diversos pedidos de Nulidades descritos no Recurso Voluntário entendo que não
se amoldam aos pressupostos sobre o tema previstos no Decreto 70.235/72, quais sejam, os
de atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os de despachos e de decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição ao direito de defesa.
73. Eventuais erros, omissões e irregularidades sanáveis não são causas de Nulidade. A tais
situações aplica-se o previsto no artigo 60 do referido decreto. As alegações de nulidade
trazidas no Recurso Voluntário serão analisadas no mérito.
74. Assim, quanto a alegação de arbitramento (artigo 148 do CTN), baseada em contrariedade ao
entendimento do Fisco de que parte do ágio pago deveria ter sido alocado como valor de
mercado, não se coaduna com objeto de nulidade previsto na legislação tributária federal a
garantia do direito de impugnar invocado pela Recorrente.
75. No mesmo sentido, por não se caracterizar como lesão a direito de defesa e contraditório,
não procede a alegação de vício de motivação do crédito constituído, bem como, também não
procedem as alegações de dissociação entre acusação e fatos, conceitos analisados no mérito
conforme já dito. Por outro lado, na mesma diretriz, tampouco ferem tais princípios as
argumentações de contradição e falta de demonstração de informações relativas ao tema
confusão patrimonial. Tais tópicos também estão atendidos pela análise de mérito como os
demais já mencionados.

MÉRITO
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
19

76. Quanto ao mérito, a peça recursal voluntária traz, essencialmente, dois temas em evidente
litígio com a visão do Fisco, quais sejam, o fundamento econômico do ágio (item I, a partir da
folha 578), bem como, a alegação de ausência do pressuposto de confusão patrimonial (item
II, a partir da folha 602) inerente a amortizações dedutíveis prevista na legislação tributária
que trata de reorganizações societárias. Analisemos cada um dos referidos litígios.

Fundamento Econômico
77. A alegação essencial do Fisco quanto ao Fundamento Econômico do ágio gerado nas
reorganizações societárias relatadas é o de que, por definição imprópria do referido
fundamento, não é lícita a dedução fiscal de valores relacionados a recuperação de custos
atribuídos à rentabilidade futura da companhia incorporada.
78. De forma visível, a Autoridade Tributária autuante entendeu que a indedutibilidade do ágio
nasceu com vício evidente de fundamentação da mais valia paga pelos investimentos
adquiridos. É este vício que deve ser aqui analisado.
79. O ágio aproveitado nasceu, essencialmente, da seguinte sequência de reestruturação
societária, sendo a incorporação da companhia Hedging Griffo Investimentos S.A. e da
companhia HG Participações Financeiras eliminadas da estrutura organizacional:

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
20

80. De fato, o Fisco não questiona nada além do aspecto formal da opção do tipo de
fundamentação econômica invocada pela Recorrente. Neste sentido, acerta o contribuinte ao
afirmar que o cerne da acusação fiscal está na tese do suposto caráter residual do
fundamento econômico baseado na expectativa de rentabilidade futura.
81. No contexto trazido no Recurso vale destacar as afirmações de que o Fisco entende que tal
caráter residual de fundamentação aplica-se inclusive antes de alterações promovidas pela Lei
12.973/14.
82. Ou seja, na visão do Fisco a Recorrente só poderia ter utilizado tal fundamentação no
investimento com ágio pago que excedesse o valor de mercado dos ativos registrados no
patrimônio (valor justo dos ativos líquidos da investida). Tal visão fica evidenciada em vários
trechos do Relatório Fiscal e da Decisão Recorrida, segue texto contido no Recurso (folha 584)
que evidencia bem tal panorama:
...quanto à residualidade do ágio fundamentado pela rentabilidade futura,
embora o artigo 20 do Decreto-lei n' 1.598/77 não deixe claro textualmente a
ordem de preferência no registro do ágio, o caráter residual pode ser extraído
do texto da Lei n' 9.532/97. Ademais, o caráter residual já estava presente nas
normas e princípios contábeis no Brasil antes da Lei 12.973/14, conforme
disposto na Resolução CFC n' 750/93 devidamente demonstrado no relatório
fiscal, bem como no artigo 14, §2' da Instrução CVM 247/96...
83. Contrária à visão do Fisco, conforme informação trazida pela Recorrente, de fato, é o contexto
sobre tema explicitado no Acórdão 9101-006.845 da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste Colegiado – CSRF (1a Turma). Vejamos a ementa de tal decisão:
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. CARÁTER RESIDUAL DO FUNDAMENTO
EM RENTABILIDADE FUTURA. INAPLICABILIDADE ANTES DA LEI No
12.973/2014. O §2o do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77, em sua redação
original, não determina uma ordem a ser seguida para justificativa do ágio em
um dos fundamentos expressos em suas alíneas “a” a “c”.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
21
84. Tal decisão é uma resposta ao Acórdão 1201-003.582 de Colegiado do Carf que entendeu o
contrário, ou seja, que há caráter residual e sua aplicação é anterior a Lei 12.973/14. Vejamos
a ementa de tal Acórdão, que vai ao encontro do entendimento da Autoridade Tributária
autuante:
ASPECTO RESIDUAL DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA. O ágio rentabilidade
futura tem seu valor apurado de forma residual no momento do registro da
participação societária adquirida, sendo tal diretriz já observada pelas normas
e práticas contábeis no País antes da adoção dos padrões IFRS após
31/12/2007.
85. A partir da folha 589 a Recorrente faz descrição de texto do Professor Luís Eduardo Schouer
sobre estudo de Fundamentos do Ágio na Legislação Tributária. Ali se estabelece a análise de
cada um dos fundamentos possíveis permitidos pela legislação tributária. Para fins do
presente julgamento, destaco alguns trechos que considero subsidiários para meu voto:
Parece que a solução mais adequada, para o caso, é admitir que o legislador
deu a liberdade ao contribuinte para lançar o fundamento que lhe pareça mais
adequado (por que não: mais conveniente), desde que (igualmente)
verdadeiro e que o faça no momento certo (no momento da aquisição do
investimento).
À fiscalização não cabe demonstrar que outro fundamento poderia ser
igualmente adotado, chegando ao mesmo preço de mercado. O limite da
autuação fiscal está, ao contrário, na comprovação de que a motivação
lançada pelo contribuinte era falsa.
À autoridade fiscal, não basta alegar que outro fundamento poderia ter sido
indicado pelo comprador. O lançamento efetuado apenas poderá ser rejeitado
se falsa a fundamentação alegada pelo contribuinte, i.e., se comprovada a
ausência do motivo determinante alegado.
Daí ser necessária a conclusão de que o legislador não impôs o rateio nem
tampouco a preferência. Se o fundamento do ágio, apontado pelo
contribuinte, estiver presente, não há como recusar a contabilização,
alegando que outro poderia ser o fundamento apontado.
86. Indo ao encontro de tais informações, vale trazer também trecho indicado pela Recorrente
referente a estudos sobre a matéria de Ricardo Mariz de Oliveira:
... a aquisição de uma participação societária com o pagamento de um
sobrepreço... não passa de um ato de vontade da pessoa adquirente, e a razão
pela qual ela paga mais ou paga menos do que o valor patrimonial contábil
está indissociavelmente ligada ao motivo pelo qual ela adquire pagando tal
preço.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
22
87. Analisando a materialidade das informações contidas nos autos, não se vislumbra nenhuma
ação do Fisco para demonstrar motivações materiais que obrigariam a Recorrente a,
compulsoriamente, moldar a reestruturação societária com base em fundamento econômico
de valor de mercado. Ou seja, pode-se entender que a motivação é unicamente formal,
baseada na interpretação da legislação anterior a vigência da Lei 12.973/14.
88. Não há, também, nenhuma ação da Autoridade Tributária que evidencie eventual indício de
falsidade do fundamento da expectativa de rentabilidade que fundamentou o pagamento da
mais valia. Ou seja, o Laudo, conforme afirma a Recorrente, também, em nenhum momento
tem seus elementos combatidos. Pelo contrário, afirma-se que o objeto do laudo não foi
questionado pelo Fisco.
89. Deve ser reconhecida a afirmação da Recorrente que indica que em momento algum
questionou a rentabilidade futura do investimento na HG Investimentos, tendo, pelo
contrário, reconhecido que “No mercado de negociação de empresas – as bolsas de valores –
A EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA É O PRINCIPAL FUNDAMENTO ECONÔMICO (...)”
(fl. 26). Relativizando a questão, há citação de Teste de Recuperabilidade do Ágio relativo à
data base de 31/12/2017, efetuado em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 01
(vide informações a partir da folha 593).
90. De fato, conforme menciona a Recorrente na folha 594, é inexiste objeção do Fisco quanto as
premissas do referido relatório quanto ao método e conclusões. Complementando suas
afirmações, a Recorrente indica decisão da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do
CARF destacando os seguintes trechos, os quais vão no sentido do presente voto:
...compete à fiscalização tributária comprovar que o fundamento econômico
do laudo era outro que não a expectativa de rentabilidade futura. Não cabe à
Fiscalização presumir que o fundamento para o pagamento do ágio não é a
expectativa de rentabilidade futura mediante questionamentos genéricos
acerca da metodologia de avaliação adotada.
... Sob essa ótica, notadamente em um cenário de negociação entre partes
independentes sobre cuja idoneidade não se coloca dúvidas, a documentação
apresentada pelo contribuinte é prova suficiente da existência do ágio...
91. Em paralelo a tais argumentações, deve-se registrar ainda que, apesar do problema formal
relacionado ao tipo de avaliação, no caso concreto realmente o método do fluxo de caixa
descontado não deixa de se aproximar a uma avaliação a valor de mercado. Para validar seu
entendimento, a Recorrente indica jurisprudência da primeira turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (a partir da folha 596), em relação a qual há os seguintes destaques:
...Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor
da expectativa de rentabilidade futura da investida (no caso, uma holding),
sem qualquer distinção quanto à origem desse resultado, é plenamente
possível, e até natural, que o resultado das indiretas reflitam na sua avaliação,
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
23
de modo que o dito ágio indireto não contamina a fundamentação do ágio na
rentabilidade futura da investida.
... No que diz respeito à vedação de dedução do rotulado ágio indireto (item
(c) acima - cujo questionamento repousa no fato do laudo ter levado em conta
o fluxo de caixa das empresas controladas pela Bovespa Holding (BVSP e
CBLC)) -, me filio à posição unânime do Acórdão no 1402-002.190, o qual
recebeu a seguinte ementa:... Se a empresa holding detém participação na
empresa operacional com base na qual foi elaborado o laudo de avaliação, o
resultado dessa última se refletirá naquela na mesma proporção.
... admitir o argumento fazendário pela indedutibilidade de ágio indireto
significaria negar qualquer rentabilidade de expectativa futura na aquisição
de Holdings, o que iria em sentido totalmente contrário à própria lógica do
método de equivalência patrimonial. A tese da Recorrente, portanto, não tem
cabimento.” (Acórdão n' 9101-006.837, proferido em 07/02/2024 – destaques
nossos).
92. A partir do item I.2, folha 597, há análise da Recorrente que resulta em conclusão de que
regras introduzidas pela Lei 12.973/14 não se aplicariam a fatos anteriores a sua vigência.
Para chegar até conclusão há uma série de argumentos que, no mínimo, de fato, colocam em
dúvida tal aplicabilidade.
93. Indo ao encontro das alegações trazidas pela Recorrente, entendo que, de fato, a própria
necessidade de regulação hierárquica explícita e literal introduzida pela referida lei, no que se
refere a alocação do fundamento econômico do ágio, coloca em dúvida a existência de
hierarquia anterior defendida pelo Fisco no relatório fiscal.

Confusão Patrimonial
94. A alegação essencial do Fisco quanto ao conceito de Confusão Patrimonial que gera ágio
tipicamente dedutível é o de que na incorporação societária realizada não ficou evidente a
referida confusão patrimonial da incorporadora com suas subsidiárias.
95. Por outro lado, a Recorrente ataca tal visão afirmando que os argumentos do Fisco foram
genéricos e insuficientes sob todos os aspectos. A conclusão final da autuada é a de que
houve dissociação entre a acusação fiscal e os fatos narrados no relatório elaborado pela
Autoridade Tributária.
96. Para defender a ideia de que não houve observação ao preceito da Confusão Patrimonial
previsto na jurisprudência tributária sobre a matéria, O Fisco cita (a partir da folha 38) dois
acórdãos do Carf (1101-000.961 e 9101-002.213) e destina poucos parágrafos para concluir o
que segue:
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
24
(folha 37) A eliminação de uma companhia utilizada na estrutura
organizacional como mera intermediária, utilizada para receber e repassar as
receitas das companhias operacionais do grupo para a empresa-mãe não
configura a confusão patrimonial implícita na norma legal que prescreve a
incorporação como evento/marco a possibilitar o reconhecimento da
recuperação fiscal dos custos que trata (os ágios).
(folha 38) Não sendo lícita a dedução fiscal de valores ...pela incorporação
societária realizada não caracterizar a confusão patrimonial da incorporadora
com suas subsidiárias...
97. Em outras partes do Relatório Fiscal resumidas a partir da folha 602, também de forma
genérica e não propriamente correlacionada como o tema da Confusão Patrimonial, o Fisco
aborda superficialmente questões relacionadas com a Incorporação Societária que em
princípio estaria ligada ao referido preceito. Neste sentido, visando destacar o aspecto de
generalidade das argumentações, há destaque para o seguinte trecho descrito na folha 603:
...cabendo aos aplicadores do direito buscar evitar o reconhecimento de
pseudo-eventos que buscam, de alguma forma, simular ou transparecer sua
ocorrência, ou mesmo o reconhecimento de situações que não contemplem os
preceitos e características próprias dos institutos jurídicos-societários
expressamente elencados.
98. Considerando tais informações, ganha sentido a reclamação da Recorrente na folha 604
afirmando que o Fisco encerrou o tópico sobre o preceito da Confusão Patrimonial de forma
genérica e precária, sem permitir conhecimento de detalhes do porquê de seu entendimento,
inclusive no que se refere a citação da Recorrente e demais sociedades envolvidas. Mais
adiante, na folha 608, há citação de razões de incompreensão e aspecto enigmático das
conclusões do Fisco sobre o assunto.
99. Adicionalmente, a Recorrente afirma que não se mostra razoável o entendimento de que o
Fisco invocou o preceito da confusão patrimonial, indicando fundamento previsto no artigo 7°
da Lei 9.532/97, afirmando que tal instituto somente teria ocorrido se a Recorrente tivesse
incorporado as companhias operacionais, não a HG Investimentos. Para embasar tal
entendimento a Recorrente destaca trecho de decisão da primeira turma da CSRF (acórdão
9101-005.761). Segue parte de tal texto que se coaduna com a visão aqui indicada:
Posto isso, primeiro é certo que a estruturação de negócios de fusões e
aquisições utilizando modelos que contemplam holdings e companhias
especificamente criadas para promover tais transações faz parte do corolário
de livre organização empresarial, mostrando-se empiricamente ágil e eficiente
(fato notório dos conhecedores do mercado de M&A), inexistindo qualquer
vedação legal de tal estruturação, não podendo a opção societária contaminar
a dedutibilidade de uma despesa que foi legitimamente formada...
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
25
100. Soma-se a tal contexto, conforme comenta a Recorrente a partir do penúltimo parágrafo da
folha 611, o fato de não haver no Relatório Fiscal informações sobre eventual
questionamento quanto ao propósito da HG Investimentos, bem como, quanto ao seu papel
no exercício do poder de controle sobre as companhias operacionais ou à sua duração.
101. Vale registrar, ainda, após várias argumentações contidas a partir da folha 612, que a
Recorrente faz análise detalhada sobre as empresas envolvidas, concluindo na folha 616 que a
HG Investimentos foi criada para concentrar e disciplinar todas as decisões mais relevantes
pertinentes às “companhias operacionais” por ela controladas, tudo nos termos do Acordo de
Acionistas da HG Investimentos em relação ao qual há citação de trechos destacados a partir
da folha 616.
102. Como não há análise da peça fiscal sobre o papel da HG Investimentos como instrumento de
controle das “companhias operacionais”, realmente torna-se frágil questionamento do Fisco
quanto ao seu propósito negocial, fato que não permite, por si só, desconsiderá-la como
sendo a sociedade adquirida para efeito do artigo 7o da Lei 9.532/97.
103. Vale destacar informação, indicada na folha 618, da Relatora do caso na DRJ quanto a
interposição de empresa veículo na reestruturação societária: Primeiramente, necessário
esclarecer que, distintamente do alegado pela fiscalização, entende-se que a incorporação da
empresa HG Investimentos antes do início da amortização do segundo ágio apurado permite
uma dissociação da primeira operação, tendo em vista que, nesse caso, houve a extinção real
do investimento, nos moldes em que exigido pela legislação. No mesmo sentido são as
informações relacionadas com decisão da CSRF.
104. A partir da folha 620, item II.3, a Recorrente faz um arrazoado sobre diversos equívocos
cometidos pela decisão recorrida. Essencialmente, se reafirmam as questões já trazidas
anteriormente, havendo destaque para o fato de que a:
...decisão recorrida “data máxima vênia” confundiu o argumento da nulidade
do lançamento desenvolvido ao longo do item II.1 da impugnação com o
argumento, constante do item II.2, de que a “real investida” foi de fato a HG
Investimentos, cuja substância econômica e negocial foi minuciosamente
demonstrada pelo Recorrente e já reconhecida diversas vezes pelo julgador
administrativo ao longo do processo n° 16327.720016/2016-65, inclusive pela
C. 1a Turma da CSRF, nos termos do voto da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa
no sentido de que “Não identifico, assim, argumentos que possam retirar de
HG Investimentos a finalidade de “incorporar”, ou gerir, os negócios das
sociedades operacionais, e assim classifica-la como a empresa-veículo” e de
que “a autoridade fiscal não logrou reunir evidências para retirar a substância
de HG Investimentos ou para infirmá-la como sociedade adquirida nas
operações precedentes à incorporação ocorrida em 31/07/2012”.

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
26
Razões Complementares de Decisão
105. Em complemento ao que foi comentado, visando corroborar as informações analisadas, cito,
como razões complementares de decisão, conclusões e textos sobre as matérias ora
analisadas, relacionados ao ágio da segunda etapa, contidos em voto vencedor exarado no
Acórdão 1201-002.247 (1a Turma Ordinária, 2a Câmara da primeira sessão de julgamento,
processo 16327.720016/2016-65).

É O VOTO.

CONCLUSÃO

106. Considerando o exposto, voto pela procedência do Recurso Voluntário e pelo cancelamento
do crédito constituído.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
No julgamento do recurso voluntário interposto no presente processo, acompanhei
as conclusões do conselheiro relator, mas dele divergi, pontualmente, em relação a alguns dos
fundamentos adotados em seu voto conforme passo a explicitar.
Quanto ao caráter residual da expectativa de rentabilidade futura
Em primeiro lugar, a autoridade fiscal fundamentou a glosa das exclusões realizadas
pelo sujeito passivo, na “característica residual do valor correspondente à expectativa de
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
27
rentabilidade futura das investida (letra b), em relação aos demais fundamentos econômicos
descritos na norma legal, que integraram o valor do ágio pago”.
Conforme já expressei em julgamento anteriores, entendo que, na vigência do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, não havia a necessidade de que o registro do ágio pago na
aquisição das participações societárias sujeitas ao Método da Equivalência Patrimonial obedecesse
a “degraus” a partir dos fundamentos econômicos estipulados no art. 20, §2o, do referido
Diploma.
Não haveria uma ordem a ser seguida entre os três fundamentos previstos na
legislação, de modo que o registro do ágio somente poderia se fundamentar na hipótese seguinte
quando superada a diferença de grandezas estipuladas na hipótese anterior.
O assunto foi tratado, en passsant, na Solução de Consulta Cosit no 3, de 2016, na
qual se reconheceu que:
63. A legislação não determina uma ordem a ser seguida, mas a interpretação literal
do texto legal permite concluir que esses três fundamentos não são sobrepostos entre si, ao
contrário, são excludentes entre si. Luis Eduardo Schoueri trata dessa questão, ao analisar os
incisos do § 2o do art. 385 do RIR/1999:
Em síntese, enquanto nas hipóteses dos incisos I e III se procura avaliar,
exclusivamente, o investimento por conta de seus ativos (contabilizados ou não),
o inciso II busca antecipar os lucros a serem gerados pelo empreendimento,
remunerando o vendedor. Nos primeiros, o comprador paga o preço por algo que ele recebe, no
ato; no último caso, o preço contempla algo que se espera venha a ser concretizado.
64. Desta forma, não cabe o entendimento da Consulente de que a fundamentação
do ágio é de livre escolha do contribuinte. Ademais, a “alocação” dependerá do demonstrativo a
que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual deve apontar as
verdadeiras razões que justificam o pagamento do ágio pelo Comprador.
Como se constata, embora o contribuinte não fosse livre para escolher o
fundamento do preço pago, já que a legislação exigia a demonstração de tal fundamento; não
estava, por outro lado, obrigado a seguir a ordem suscitada pela autoridade fiscal.
No caso em análise, como bem apontado pelo relator, a autoridade fiscal não
apresenta qualquer evidência de que o fundamento econômico apontado pela Recorrente estaria
em desacordo com a realidade fática relativa ao valor pago.
Neste sentido, concordo com a conclusão de que deve ser dado provimento ao
recurso, para cancelar a exigência fiscal pautada no fundamento adotado no lançamento.
O único ponto de divergência que me levou a não acompanhar integralmente o
relator diz respeito ao fato de que o seu voto, também, ampara-se em citação doutrinária na qual
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
28
se reconhece “que o legislador deu a liberdade ao contribuinte para lançar o fundamento que lhe
pareça mais adequado (por que não: mais conveniente)”.
Tal posição, contudo, distancia-se da interpretação que adoto em relação ao tema,
conforme acima explicitado, razão pela qual não me alinho a tal parcela do voto condutor.
Quanto à necessidade de confusão patrimonial
Adicionalmente, o relator afasta o segundo fundamento adotado pela autoridade
fiscal, qual seja a inexistência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica adquirente e a
sociedade aquirida, com o pagamento de ágio.
Embora não seja explícito acerca da ratificação das teses de defesa da Recorrente,
que incluem a rejeição à chamada “tese do real adquirente”, considero necessário pontuar, em
coerência com as minhas anteriores manifestações que adoto o entendimento de que, para se
permitir a amortização fiscal de ágio pago com base na expectativa de rentabilidade futura, exige-
se, na legislação, o encontro entre o real investidor (aquele que, efetivamente, investiu e pagou o
preço, com ágio, pelo investimento) e a sociedade investida.
No caso concreto, contudo, considero que há a referida confusão patrimonial,
sendo precária a acusação fiscal ao tentar refutá-la, meramente pelo fato de que a sociedade que
realiza o investimento é uma Holding.
Os detalhes do caso foram, magistralmente, explorados pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa, ao proferir o voto vencedor no Acórdão no 9101-004.816, de 03 de março de 2020,
que tratou do lançamento de ofício referente ao mesmo sujeito passivo, em relação a anos-
calendários anteriores.
Passo a replicar excertos do referido voto, para explicitar as minhas razões que me
levarem a acompanhar o relator pelas conclusões:
Nestes termos, a HG Investimentos foi constituída para incorporar os negócios das
sociedades adquiridas por meio dos atos que se fizessem necessários e, possivelmente em razão
desta função diferenciada, a autoridade lançadora passa a se referir a ela como objeto da
negociação e como “sociedade adquirida”. Contudo, frente à incorporação da HG Investimentos
pela autuada, a autoridade lançadora passa a dar destaque à subsistência das empresas
operacionais do grupo HG e a afirmar, genericamente, a utilização de “empresa veículo” sem
propósito negocial, sem especificar se estaria assim se referindo à HG Investimentos e, se assim
fosse, porque teria lhe atribuído esta natureza nesta segunda acusação.
Em verdade, o argumento principal da autoridade lançadora passa a ser a
impossibilidade de incorporação das empresas operacionais do grupo HG porque foi negociado
apenas parte majoritária das sociedades adquiridas e não sua totalidade. As “sociedades
adquiridas”, assim, teriam continuado ativas, sob a mesma gestão, com acréscimo à razão social
das sociedades adquiridas do nome “Credit Suisse”, resultado da associação acima mencionada,
apresentando-se ao mercado a nova marca “CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO – CSHG”.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
29
Ocorre que esta constatação reforça a afirmação anterior de que HG Investimentos
foi constituída para “incorporar”, ou gerir, os negócios das sociedades operacionais, e que a
aquisição de parte de seu capital viabilizaria a associação pretendida, e a integração final após sua
incorporação pela autuada. Observo, ainda, que apesar das ressalvas feitas pela autoridade fiscal
ao laudo apresentado como prova do fundamento do ágio pago, a avaliação do negócio foi feita
de forma integrada na HG Investimentos, como assim expresso no trecho transcrito no Termo de
Verificação Fiscal:
[...]
Acrescento que nem mesmo na segunda parte da acusação fiscal, referente à glosa
das amortizações fiscais do segundo ágio, a autoridade lançadora traz argumentos para afirmar
HG Investimentos como empresa veículo na primeira fase da aquisição, da qual decorre o ágio sob
análise. Para além de reiterar as referências à ocorrência de parceria/associação com manutenção
de estruturas administrativas duplicadas, a acusação fiscal se prende à imprestabilidade do laudo
e à efetivação da segunda parte da aquisição entre partes relacionadas, e, quando se destina a
afirmar a ausência de incorporação de fato das sociedades negociadas -utilização da CSHG-I como
empresa veículo sem propósito negocial, em momento algum confronta a função de HG
Investimentos na aquisição inicial, dirigindo suas objeções às consequências do acordo firmado
entre os dois grupos para gestão das sociedades operacionais, destacando que elas não foram
incorporadas e desmerecendo a estrutura organizacional adotada porque:
[...]
Não identifico, assim, argumentos que possam retirar de HG Investimentos a
finalidade de “incorporar”, ou gerir, os negócios das sociedades operacionais, e assim classificá-la
como a empresa-veículo referida quando a autoridade lançadora expõe o correto enquadramento
legal e apuração da base de cálculo da glosa sob análise, assim iniciando sua abordagem:
A utilização de “empresa veículo” sem propósito negocial e consequentemente de
não ter havido incorporação de fato das empresas operacionais do grupo HG, requisito legal para
a dedução da amortização do ágio – artigo 386 do RIR/99 – caracterizam planejamento tributário
abusivo com finalidade apenas de obtenção de vantagens fiscais indevidas.
Constato, do exposto, a existência de indícios de que HG Investimento atuaria na
gestão dos negócios de interesse da adquirente, sendo que, de outro lado, a autoridade fiscal não
logrou reunir evidências para retirar a substância de HG Investimentos ou para infirmá-la como
sociedade adquirida nas operações precedentes à incorporação ocorrida em 31/07/2012. Neste
contexto, a partir daquela ocorrência, a amortização fiscal do ágio somente poderia ser rejeitada
se infirmado seu fundamento em rentabilidade futura, aspecto superado em razão da
inadmissibilidade do recurso especial da PGFN neste ponto.
Por semelhantes fundamentos, convenci-me da improcedência do lançamento de
ofício, de modo que acompanhei o relator, pelas conclusões, pelo provimento do Recurso
Voluntário.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720666/2022-59
30
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 664
DF CARF MF
Original